Tribunal: TJMT
Processo: 1035506-68.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035506-68.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDITE MARIA VIGANO - CPF: 762.651.021-68 (RECORRIDO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1035506-68.2022.8.11.0001

Origem:
PRIMEIRO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
/MT

Recorrentes:
EDITE MARIA VIGANO
e

OI S.A.

Recorridos:
EDITE MARIA VIGANO
e

OI S.A.

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
20-24/10/2023

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS.

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
.
SERVIÇO DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. COBRANÇAS INDEVIDAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
DEVIDA
. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. DESCASO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSOS CONHECIDOS E
PROVIDO
O D
A
CONSUMIDOR
A
.

1
.

Caso em que
a
consumidor
a
contratou serviços de telefonia e internet junto à empresa Recorrente, no entanto, a despeito do regular pagamento de suas faturas, o
s aludidos
serviço
s
fo
ram
suspenso
s

a partir do mês de
30/03/2022
, no entanto, as faturas continuaram sendo emitidas nos meses subsequentes.

2.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3.
No caso em apreço,
d
iante das regras de distribuição do ônus probatório, bem como da própria inversão do ônus da prova (art. 373, II, do CPC e 6.o, VIII, do CDC), cabia à empresa de telefonia comprovar a efetiva utilização dos serviços pel
a consumidora
de forma a legitimar as cobranças objurgadas,
mister
do qual não se desincumbiu.

4.
Por tal razão, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito - percepção de valores sem qualquer contraprestação - impõe-se a restituição das mensalidades pagas pel
a
consumidor
a
.

5. Nesse interim, o
artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor cobrado em quantia indevida o direito à repetição do indébito, pelo valor igual ao dobro do que pagou indevidamente, salvo hipótese de engano justificável.

6
. O direito de o consumidor obter a restituição em dobro está condicionado aos seguintes requisitos: a) a existência de uma cobrança indevida; b) a quitação pelo consumidor da quantia indevidamente exigida; c) a inexistência de engano justificável por parte do fornecedor. Nesse sentido o
entendimento
de Luiz Antônio
Rizzatto
Nunes (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: direito material (
arts
. 1o ao 54). São Paulo: Saraiva, 2000. 716 p. p.510: Caracterização do direito a repetir):

“para a configuração do direito à repetição do indébito em dobro por parte do consumidor, é necessário o preenchimento de dois requisitos objetivos:
a) cobrança indevida
; b) pagamento pelo consumidor do valor indevidamente cobrado. A norma fala em pagar ‘em excesso’, dando a entender que existe valor correto e algo a mais (excesso). Mas é claro que o excesso pode ser tudo, quando o consumidor nada dever.
Então, trata-se de qualquer quantia cobrada indevidamente.
Mas a lei não pune a simples cobrança (com as exceções que na sequência exporemos). Diz que há ainda a necessidade de que o consumidor
tenha
pago
. (Grifei)

7. Destarte, n
ão havendo comprovação da
regular prestação
dos serviços cobrados pela
empresa de telefonia
Recorrente, têm-se como indevido
as cobranças controvertidas, a
s quais devem ser restituíd
a
s na forma dobrada, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de erro justificável.

8
.
Danos morais excepcionalmente configurados no caso
sub examine
, em decorrência do descaso da prestadora de serviços em solucionar a controvérsia na seara administrativa, apesar das
diversas
tentativas d
a
consumidor
a
, conforme diversos números de protocolos de atendimento administrativo colacionados na exordial
.

9
.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10
.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade
.

11
.
Sentença parcialmente reformada.

1
2
.
Recursos conhecidos e
provido
o d
a
Recorrente/Recorrid
a
EDITE MARIA VIGANO
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Caso em que a consumidora contratou serviços de telefonia e internet junto à empresa Recorrente, no entanto, a despeito do regular pagamento de suas faturas, os aludidos serviços foram suspensos a partir do mês de 30/03/2022, no entanto, as faturas continuaram sendo emitidas nos meses subsequentes.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência, com a condenação da
empresa Recorrente/Recorrida
OI S.A.

na restituição do valor pago
de
R$ 82,00 (oitenta e dois reais)
, bem como dano moral no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

A
Recorrente/Recorrid
a

EDITE MARIA VIGANO
,

nas razões recursais, sustent
a
a necessidade de reforma da sentença,
a fim de que seja
a empresa demandada condenada
em repetição de indébito, a fim de seja determinada a restituição em dobro das cobranças indevidas
.

Por sua vez,
a empresa
Recorrente/Recorrida
OI S.A.

nas razões recursais,

pugna pela reforma da sentença objurgada
,
a fim de que
ação seja
julgada improcedente ou reduzido
o
quantum
indenizatório para um valor justo e razoável

Em
sede de contrarrazões (
ID
145904188
)
a Recorrida

EDITE MARIA VIGANO

refuta a razão recursal, a fim de manter a sentença proferida por seus próprios fundamentos
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023